Tribunal: TJDFT
Processo: 0729928-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. ILÍCITO CIVIL. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARREPENDIMENTO EFICAZ OU ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO RECONHECIDOS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. SUBSTITUIÇÃO. SUSPENSÃO. REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em ausência de representação da vítima, haja vista que a empresa protestada também foi prejudicada, registrou a ocorrência policial e representou para a apuração dos fatos.

2. O acervo probatório evidencia que o apelante obteve vantagem ilícita, induzindo uma das empresas vítimas em erro, mediante ardil, em prejuízo da outra empresa vítima, consistente em se passar por funcionário ou sócio desta, quando já havia sido demitido por justa causa, para realizar compras faturadas na primeira, de produtos pessoais para si, e não realizou o devido pagamento, vindo a causar prejuízo à segunda, que teve dívida realizada em seu nome e foi protestada.

3. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, “nomen iuris”, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (HC 87441/PE - STF; RHC 80411).

4. O ato praticado pelo apelante, com nítido comportamento doloso preordenado, se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 171, “caput”, do Código Penal. Assim, não há falar em absolvição.

5. Para o reconhecimento da figura do arrependimento eficaz, prevista no artigo 15 do Código Penal, não basta que o réu faça de tudo para impedir o resultado, usando de todos os meios a ele disponíveis, mas que ele efetivamente o impeça.

6. Quanto ao arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal, para que seja reconhecido, deve se observar a voluntariedade do acusado, o integral ressarcimento do prejuízo, reparação do dano ou restituição da coisa, e que isto se dê em momento anterior ao recebimento da denúncia, o que não ocorreu na espécie.

7. Presentes quatro condenações transitadas em julgado, hábeis à reincidência, possível a utilização de uma delas ou mais na primeira fase da dosimetria para macular os antecedentes.

8. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em "bis in idem".

9. Embora a pena corporal tenha sido fixada em patamar não superior a 4 (quatro) anos, que implicaria no regime aberto, a condição de reincidente e de possuidor de duas condições judiciais desfavoráveis (antecedentes e conduta social) repercute na incidência de regime mais rigoroso, por expressa disposição legal, no caso, o semiaberto.

10. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nem em suspensão condicional da pena, porquanto não satisfeitos os requisitos dos artigos 44, inciso I, II e III, e 77, “caput” e incisos I e II, do Código Penal –duas circunstancias judiciais desfavoráveis e réu multirreincidente

11. Recurso desprovido.